Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714283-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZA DE OLIVEIRA GONÇALVES RECORRIDO: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ACERCA DA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao médico assistente que acompanha o paciente a indicação do tratamento mais adequado ao seu quadro clínico, sendo vedado plano de saúde intervir na autonomia do profissional de saúde ou eleger a melhor abordagem terapêutica. 2. É reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento, quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. 3. A operadora de plano de saúde contestou a adequação do procedimento indicado pelo médico assistente e a questão foi dirimida por junta médica constituída na forma da Resolução Normativa 424, da ANS, que concluiu igualmente por não o recomendar. Produzida prova técnica no bojo do processo, a conclusão corroborou com as conclusões anteriores, descartando a abordagem do problema por meio de cirurgia. 4. Caracterizada a recusa legítima do plano de saúde, a condenação em indenização por danos morais é indevida. 5. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, inciso I, 10, caput, 12, inciso II, alíneas “a”, “d” e “e”, todos da Lei 9.656/1998, 421, 422, e 423, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que as provas colacionadas nos autos demonstram se tratar de pessoa portadora de doença listada na CID 10, e, ainda, que o tratamento indicado pelo cirurgião assistente é o recomendado para o seu caso, devendo a parte recorrida arcar com o seu custo, sob pena de violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva; b) artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a turma julgadora afastou a prova pericial produzida, interpretando-a de maneira desfavorável à consumidora; c) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, pleiteando a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece transitar quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso I, 10, caput, 12, inciso II, alíneas “a”, “d” e “e”, todos da Lei 9.656/1998, 186, 187, 421, 422, 423, todos do Código Civil, bem como 47 e 51, inciso IV, ambos do CDC. Isso, porque a conclusão da turma julgadora veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso em apreço, a discussão sobre a correção do procedimento escolhido pelo médico assistente foi contestada pelo Plano de Saúde e dirimida por junta médica, que concluiu igualmente por não recomendá-lo (...) Considerando que a paciente possui um quadro crônico há mais de dois anos, mostra-se verossímil a alegação de que a cirurgia seria eletiva e não de urgência. Esse fato inclusive foi destacado pelo perito quando da elaboração do laudo ao responder um dos quesitos (...) Em nenhum momento do laudo, o perito afirmou de maneira peremptória que o tratamento indicado seria imprescindível para a saúde da demandante, tampouco refutou o conteúdo da negativa feita pelo plano. Portanto, a interpretação do laudo com o conjunto probatório, somada à eletividade do procedimento, à previsão no contrato e ao parecer da junta médica, tem-se que a negativa não foi abusiva (...) No presente caso, sequer haveria ato ilícito imputável ao plano de saúde, o que já seria suficiente para rechaçar a pretensão indenizatória pelo dano moral. Mas somado isso, impossível vislumbrar ao prejuízo ao direito da personalidade da paciente, podendo-se, até mesmo, que foi a maior beneficiária com o surgimento da contenda, na medida em que seu caso passou para análise de dois outros experts, que, ao considerarem todos os exames realizados, afastaram a necessidade de sua submissão de cirurgia de tal magnitude” (ID. 39204210). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Acrescente-se que também seria necessário novo exame dos fatos e das provas dos autos para alterar a conclusão do Tribunal a quo sobre a existência de danos morais e materiais a serem indenizados pela empresa de saúde (...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.950/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029